Tribunal: TJMT
Processo: 1020844-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RAI no 1020844-73.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco Volkswagen S.A., objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, determinando a contagem do prazo para apresentação da contestação a partir da juntada do mandado de citação aos autos.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que merece reforma a decisão agravada, uma vez que, apesar de deferida a liminar de busca e apreensão, o magistrado a quo determinou que o prazo de defesa a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, teria como prazo inicial, a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da liminar.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para revogar em parte a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa.
É o que merece registro.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isto posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator